Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004516-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DOS REIS SOUZA - CPF: 022.062.151-95 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil. Agravo
interno em agravo
de instrumento.
Remessa de autos ao núcleo de justiça digital da saúde pública. Unidade de apoio. Competência administrativa. Ausência de afronta à jurisdição natural.
Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado por Mauro Marcio dos Reis Souza, em face de decisão que determinou a remessa de ofício dos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória à unidade administrativa do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP). A parte agravante alegou afronta aos dispositivos constitucionais e legais quanto à fixação de competência processual, sustentando a ilegalidade da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
(NJDSP), instituído pela Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 e Resolução TJMT/TP n. 5/2024, configura alteração indevida da competência jurisdicional em afronta à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil; e (
ii
) estabelecer se tal remessa pode ser realizada de ofício, sem anuência prévia da parte autora e sem violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3.

A remessa dos autos ao NJDSP não configura alteração da competência jurisdicional, mas redistribuição interna e administrativa de processos, nos termos das Resoluções CNJ n. 385/2021 e 398/2021.

4.
O NJDSP possui natureza jurídica de núcleo de apoio às unidades judiciárias, atuando de forma complementar à estrutura existente e sob supervisão da Vara de origem, nos moldes do art. 96, I, “a”, da CF.

5.
A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 e a Resolução TJMT/TP n. 5/2024 asseguram às partes o direito de se opor à remessa, desde que o façam na primeira manifestação após a redistribuição, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

6.
A remessa de ofício não viola o art. 10 do CPC, por não se tratar de decisão de competência, mas de medida de gestão processual prevista em norma administrativa válida.

7.
O agravante não apresentou oposição fundamentada no momento oportuno e não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da remessa dos autos ao NJDSP.

8.
A jurisprudência citada (IAC 10/STJ) refere-se a caso diverso, em que houve alteração da competência territorial
e absoluta, não sendo aplicável à hipótese de redistribuição interna administrativa de processos.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LIII; 22, I; 37, caput; 96, I, “a”; CPC/2015,
arts
. 10, 52, par. único, e 516, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Og Fernandes; STF, ADI nº 2797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.05.2005; STJ, Tema 988. CNJ, Resoluções nº 385/2021 e nº 398/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de
Instrumento

interposto pelo
Mauro Marcio
d
os Reis Souza
,contra decisão proferida pelo Juízoda 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer com Pedido De Tutela Provisória De Urgência n. 1022053-63.2023.8.11.0003, declinou da competência determinando a remessa dos autos para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

Em suas razões recursais o agravante, em síntese, aduz que
“a Portaria TJMT/CGJ n. 183, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil”.

Verbera que
“o Código de Processo Civil, em seu art. 52, par. único, estabelece que quando o Estado compuser o polo passivo da lide, o autor poderá escolher seu domicílio, ou o local do fato, para processamento do feito”.

Discorre que
“o STF, na ADI 2797, já decidiu que prerrogativa de foro não pode ser criada nem por lei em sentido formal, quiçá por ato normativo infralegal”.

Defende que
“não procede o argumento de que o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso não configura alteração de competência por configurar mero núcleo de apoio, uma vez que referido núcleo conta com magistrados que proferem decisões no processo em substituição ao juiz natural do feito, sendo inegável a modificação da competência decisória que descaracteriza a simples atuação administrativa em suporte/apoio”.

Sustenta, ainda, que
“a

decisão agravada precisa ser imediatamente suspensa, a fim de determinar que o feito de nº. 1022053-63.2023.8.11.0003 permaneçam tramitando perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente recurso”.

Ao final, almej
ou
a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão atacada, ante a inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria TJMT/CGJ n. 183 por ofensa ao art. 5º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15.

O Estado
de
Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo seu improvimento (
Id
271756361).

O
Município
de
Rondonópolis
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (
Id
282378385).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo improvimento do recurso
(Id
288671359).

Foi negado provimento do recurso, por julgamento monocrático, com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC (Id
290514884
).

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos expendidos no agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

O
Estado
de
Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao agravo interno, sustentando, preliminarmente, que a remessa ao Núcleo de Justiça 4.0 se conforma perfeitamente às Resoluções 385/2021 e 398/2021 do CNJ, e que eventual afastamento de ato normativo do CNJ exigiria reconhecimento de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10). No mérito, defendeu que: (i) o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) possui natureza jurídica de núcleo de apoio, conforme expressamente previsto na Resolução nº 5/2024 do Tribunal Pleno do TJMT; (
ii
) a oposição à remessa a núcleos de apoio necessita de fundamentação concreta e relevante a ser analisada pelo juízo; (
iii
) subsidiariamente, ainda que o núcleo fosse principal ou autônomo, a oposição haveria de ser fundamentada, em razão da derrogação da Resolução 385 pela Resolução 398 do CNJ e da vedação ao abuso do direito processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impende analisar a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, no sentido de que o afastamento da remessa ao Núcleo de Justiça 4.0 implicaria em juízo de inconstitucionalidade, o que demandaria análise pelo Órgão Especial do Tribunal, em respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10).

Não obstante os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a questão posta nos autos não demanda a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, mas sim a interpretação e aplicação das normas processuais e administrativas pertinentes ao caso concreto, o que pode ser realizado por este órgão fracionário sem ofensa à cláusula de reserva de plenário.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como o voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a questão controvertida cinge-se à possibilidade de remessa de ofício dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), sem a anuência da parte autora.

Após detida análise dos autos e das normas aplicáveis à espécie, entendo que a decisão monocrática recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), instituído no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 e regulamentado pela Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, não se configura como um órgão jurisdicional autônomo com competência própria, mas sim como uma unidade de apoio administrativo e processual às Varas da Fazenda Pública. Sua criação visa à especialização, celeridade e otimização da tramitação dos feitos que versem sobre o direito à saúde.

A instituição do NJDSP encontra respaldo na Resolução n. 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a criação dos "Núcleos de Justiça 4.0", e na Resolução n. 398/2021 do CNJ, que dispõe
sobre a atuação dos "Núcleos de Justiça 4.0" em apoio às unidades jurisdicionais.

A remessa dos autos ao NJDSP não implica alteração da competência jurisdicional, que permanece afeta à Vara Especializada da Fazenda Pública, mas sim uma forma de redistribuição administrativa e de organização interna dos serviços judiciários, em consonância com o disposto no art. 96, I, 'a', da Constituição Federal, que confere aos tribunais a prerrogativa de organizar sua estrutura administrativa.

Nesse sentido, o art. 5º da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 estabelece expressamente que "o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2º desta Resolução, em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do processo e julgamento de ações em tramitação".

Ademais, a instituição de Núcleos de Justiça 4.0, como é o caso do NJDSP, encontra respaldo na Resolução n. 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que objetiva modernizar e acelerar a prestação jurisdicional, promovendo o Juízo 100% Digital. Tal medida administrativa busca conferir maior eficiência à prestação jurisdicional, princípio basilar da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e do próprio acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

O agravante sustenta que a demanda foi ajuizada no Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, cuja competência para processar e julgar as causas de sua alçada é absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei
nº 12.153/2009, que dispõe que "no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta".

Ocorre que, conforme bem pontuado na decisão monocrática recorrida, a remessa dos autos ao NJDSP não desnatura a competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo
esta
preservada. O núcleo atua sob supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente, como unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual.

Quanto à alegação de que a remessa de ofício dos autos ao NJDSP, sem a prévia oitiva da parte autora, afronta o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil e na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme já exposto, a remessa dos autos ao NJDSP não implica alteração da competência jurisdicional, mas sim uma forma de redistribuição administrativa e de organização interna dos serviços judiciários. Não se trata, portanto, de declaração de incompetência, seja absoluta ou relativa, mas sim de medida administrativa que visa à eficiência da prestação jurisdicional.

Ademais, a Resolução n. 398/2021 do CNJ, em seu art. 2º, prevê
:

Art. 2
o
Admitir-se-á a oposição fundamentada das partes aos “Núcleos de Justiça 4.0” nos processos a eles encaminhados com base no inciso I do artigo anterior, hipótese em que deverá ser deduzida na primeira manifestação que vier a ser realizada após o envio dos autos ao “Núcleo de Justiça 4.0”.

No mesmo sentido, o art. 6º, § 1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 prevê que
“
as partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição, observada a forma prevista no art. 5º, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021
”
.

Assim, as normas que regulamentam a atuação dos Núcleos de Justiça 4.0 e, especificamente, do NJDSP, garantem às partes o direito de se oporem à remessa dos autos, desde que o façam de forma fundamentada, na primeira manifestação após a redistribuição. Trata-se de garantia que preserva o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em ofensa ao art. 10 do CPC.

O
agravante não apresentou oposição fundamentada à remessa dos autos ao NJDSP perante o juízo de origem, limitando-se a interpor o presente Agravo de Instrumento. Ademais, não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da tramitação do feito perante o NJDSP, que pudesse justificar o retorno dos autos à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ressalte-se que os autos tramitam exclusivamente em meio eletrônico, por meio do sistema
PJe
, permitindo o acompanhamento integral do processo de forma remota. Além disso, o agravante continua sendo assistido pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual.

A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública para demandas de saúde pública contribui para uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, não havendo qualquer indício de prejuízo concreto ao agravante.

Quanto à alegação de que o precedente do Superior Tribunal de Justiça (IAC 10) declarou a ilegalidade da Resolução do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019, por afrontar previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública, entendo que não se aplica ao caso em apreço.

Isso porque a Resolução nº 9/2019 do TJMT criava uma competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, determinando a redistribuição de feitos ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Tratava-se, portanto, de verdadeira alteração da competência jurisdicional, o que não ocorre no caso do NJDSP, que atua como unidade de apoio administrativo e processual às Varas da Fazenda Pública.

Neste sentido:

“
ONJDSPnão representa juízo de exceção, mas medida de especialização jurisdicional para maior eficiência e uniformidade nas demandas desaúdepública.

A jurisprudência do STJ (Tema 988) não impede a aplicação de normas administrativas internas que organizem acompetência, desde que não afrontem direitos fundamentais ou o devido processo legal.

A decisão agravada está em conformidade com precedentes da Câmara Regional de Caruaru em situações análogas.
”

(N.U 1002531-88.2025.8.11.0000,
Mario Roberto Kono
de
Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025